Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728431-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MALAGOLI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DÉBITOS JUDICIAIS. DIFERENÇAS IPC E BTN. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE ANEXAR OS DOCUMENTOS ORIGINAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em liquidação provisória por arbitramento que considerou inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor e cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão agravada, para declarar a aplicabilidade do CDC e o magistrado determine a intimação do agravado, para que apresente a documentação da época do financiamento agrícola. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável na liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2.1. Jurisprudência: “4. A demanda executória fundada em cédula de crédito rural não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar o exequente/agravante de produtor rural, não se enquadrando no conceito de considerado consumidor final, nos termos da Lei Consumerista. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07350192520218070000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 15/6/2022). 3. Apresentação de documentos originais. Desnecessidade. 3.1. A transcrição dos dados de documentos originais para sistema próprio, não pode ser indicativa de insuficiência probatória per si, quando não há elementos palpáveis que impugnem com consistência e que levem a duvidar da veracidade das informações trazidas. 4. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 e 524, §§ 3o, 4 o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de apresentação dos documentos originais, contemporâneos à época do financiamento rural, pelo recorrido. Aduz que os documentos oriundos de sistema informatizado atual não são idôneos. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 524, §§ 3o, 4 o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010